Tribunal: TJES
Processo: 5020854-53.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conselho de Direitos da Criança e Adolescente; Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020854-53.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: Em segredo de justiça e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO Nº 5020854-53.2023.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA

PARTES: LUIZ ANTÔNIO PEREIRA CERQUEIRA, menor representado por sua genitora ANIELE LANA PEREIRA e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À EDUCAÇÃO – MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – ASSISTÊNCIA POR PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO PARCIALMENTE RECONHECIDO – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO EXCLUSIVO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O direito à educação está consagrado como um dos direitos sociais fundamentais no art. 6º da Constituição Federal de 1988, sendo reafirmado no art. 205 como dever do Estado, da família e da sociedade. E o art. 227 da CF/88 reforça a prioridade absoluta na proteção e promoção dos direitos de crianças e adolescentes, incluindo o acesso à educação de qualidade, no âmbito das políticas públicas.

2. No âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069/1990, assegura à criança e ao adolescente o direito à educação que os prepare para o exercício da cidadania e os qualifique para o mercado de trabalho, bem como o acesso e permanência na escola.

3. Quando se trata de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) o arcabouço legal brasileiro confere proteção adicional, reconhecendo as especificidades desta condição no Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei nº 13.146/2015, ao reafirmar que a pessoa com deficiência tem direito à educação em igualdade de condições com os demais, mas com as adaptações necessárias para atender às suas peculiaridades.

4. O art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), assegura o acesso gratuito a programas de ensino especializado, prioritariamente na rede regular de ensino. Já o art. 58 e seus parágrafos reforçam a obrigatoriedade de que o atendimento educacional especializado seja oferecido em todos os níveis e modalidades de ensino, preferencialmente na rede regular, e que ele ocorra de forma complementar ou suplementar ao ensino convencional.

5. E a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, especifica a garantia de um acompanhante especializado, em casos de comprovada necessidade, durante o expediente escolar, medida que visa não apenas assegurar a inclusão, mas também oferecer o suporte necessário para que a criança com TEA desenvolva plenamente suas capacidades, em respeito às suas particularidades.

6. Demonstrada a condição de saúde do impetrante (TEA – Transtorno do Espectro Autista) e a necessidade de apoio pedagógico especializado, impõe-se ao ente público a disponibilização de profissional da educação especial durante o período de permanência do aluno em sala de aula, não se exigindo que o atendimento seja prestado de forma individual e exclusiva, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.

7. Sentença confirmada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À
UNANIMIDADE
,

CONHECER DO
REEXAME NECESSÁRIO
E

CONFIR
MAR
A SENTENÇA
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória, ES, 23 de junho 2025.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR A SENTENÇA.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
Nº
5020854-53.2023.8.08.0024

REMETENTE
:
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA

PARTES: LUIZ ANTÔNIO PEREIRA CERQUEIRA, menor representado por sua genitora ANIELE LANA PEREIRA e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O direito à educação está consagrado como um dos direitos sociais fundamentais no art. 6º da Constituição Federal de 1988, sendo reafirmado no art. 205 como dever do Estado, da família e da sociedade.

E o
art. 227
da CF/88
reforça a prioridade absoluta na proteção e promoção dos direitos de crianças e adolescentes, incluindo o acesso à educação de qualidade, no âmbito das políticas públicas.

No âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069/1990, assegura à criança e ao adolescente o direito à educação que os prepare para o exercício da cidadania e os qualifique para o mercado de trabalho, bem como o acesso e permanência na escola.

Quando se trata de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) o arcabouço legal brasileiro confere proteção adicional, reconhecendo as especificidades desta condição no Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei nº 13.146/2015,
ao reafirmar que
a pessoa com deficiência tem direito à educação em igualdade de condições com os demais, mas com as adaptações necessárias para atender às suas peculiaridades.

Assim, o
art. 28, § 1º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que as escolas, públicas e privadas, devem oferecer atendimento educacional especializado, incluindo serviços de apoio, recursos de acessibilidade e tecnologias assistivas que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social.

Esclareça-se, noutra parte, que
o art. 4º, inciso III,
d
a Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), assegura o acesso gratuito a programas de ensino especializado, prioritariamente na rede regular de ensino.

Já o art. 58 e seus parágrafos reforçam a obrigatoriedade de que o atendimento educacional especializado seja oferecido em todos os níveis e modalidades de ensino, preferencialmente na rede regular, e que ele ocorra de forma complementar ou suplementar ao ensino convencional.

O § 1º do art. 58 ressalta a oferta de serviços de apoio especializado nas escolas regulares para atender às peculiaridades dos alunos com necessidades educacionais especiais, enquanto que § 3º determina que tais serviços devem integrar a proposta pedagógica da escola, assegurando a efetividade do aprendizado.

C
onfira-se:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§ 3º A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei.

E a
Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, especifica a garantia de um acompanhante especializado,
em casos de comprovada necessidade
, durante o expediente escolar, medida
que
visa não apenas assegurar a inclusão, mas também oferecer o suporte necessário para que a criança com TEA desenvolva plenamente suas capacidades, em respeito às suas particularidades.

Lei nº 12.764/2012

[...]

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

[...]

IV - o acesso:

a) à educação e ao ensino profissionalizante;

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado."

Embora a implementação do direito à educação de forma plena seja atribuição prioritária da Administração Pública, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode intervir para assegurar a observância de direitos constitucionalmente protegidos.

Nesse aspecto, a
jurisprudência reconhece que tal intervenção não configura violação ao princípio da separação dos poderes, desde que a medida seja necessária para garantir direitos essenciais.

Esse entendimento foi consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 839629 AgR, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, em que se destacou que “o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal” (STF - ARE: 839629 DF - DISTRITO FEDERAL 0102949-16.2012.8.07.0001, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 05/11/2015).

Segundo se extrai dos autos, o impetrante é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição que demanda apoio especializado e individualizado para o adequado desenvolvimento educacional e social, conforme atestado por laudo médico de profissional neuropediatra
(id. 8978050)
.

Não obstante o pleito da parte impetrante tenha se dirigido à concessão de apoio exclusivo e integral,
concluiu-se
, com acerto, não haver direito líquido e certo a tal modalidade de atendimento individualizado, à luz do que dispõe a legislação educacional e jurisprudência consolidada.

Ressaltou-se, contudo, a necessidade de garantir a presença de profissional especializado, ainda que de forma compartilhada, medida compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente diante do dever do Estado de promover o ensino inclusivo, conforme preceitua o art. 208, III, da Constituição Federal.

Cabe destacar que a Lei nº 12.764/2012, ao instituir a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, estabelece em seu art. 3º, parágrafo único, que, “em casos de comprovada necessidade”, o aluno poderá contar com acompanhante especializado.

No caso em análise, ainda que haja laudo médico recomendando atendimento individualizado, não há, nos autos, demonstração de que a atuação compartilhada inviabilize a permanência ou o aprendizado do menor em ambiente escolar inclusivo, especialmente considerando os relatos pedagógicos apresentados e as diretrizes fixadas na
legislação pertinente
.

Diante disso, a sentença que concedeu
parcialmente
a segurança encontra-se
alicerçada
em direitos fundamentais da criança e do adolescente, amplamente protegidos pela Constituição Federal (arts. 205 e 208, III) e pela legislação infraconstitucional, incluindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012),
não merecendo reparos.

Por tais razões, conheço do reexame necessário e confirmo a sentença.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveir
a

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conhecer do Recurso e manter a sentença.